Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Por intermédio do presente agravo de instrumento, COOPERFORTE– Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos da ora agravada. A agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de ser possível a penhora de até trinta por cento (30%) da verba salarial mensal. Argumenta que o salário é a única forma de se quitar o débito em discussão, uma vez que a agravada nunca teve qualquer bem registrado em seu nome ou saldo em contas bancárias suficiente para quitar a dívida. Aduz que a penhora de salário pode ser autorizada para fins de adimplemento de débitos que tenham sido previamente autorizados no instrumento contratual que embasa a execução. Alega que a agravada é funcionária pública e recebe mais de R$ 400,00 (quatrocentos mil reais) ao ano, como se vê do contracheque acostado aos autos, valor elevado e que possibilita a penhora parcial para a quitação da dívida. Invoca os princípios da boa-fé, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o bloqueio de trinta por cento (30%) dos rendimentos da agravada. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida concessão de efeito suspensivo ativo. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, os valores em que se pretende à penhora online são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, a dívida em questão não tem natureza alimentar, inexistindo, ainda, prova de que o recorrido receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator